Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ARTROSCOPIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE À PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS A CONTRATAÇÃO DO PLANO. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. INDEVIDA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ART. 35-C DA LEI N. 9.656/98. APLICAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES NÃO PRECLUSAS. RATIFICAÇÃO PELA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ consolidada na Súmula n. 609 preconiza que: “[a] recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”
3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. Nesses casos, o prazo de carência exigível é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 12, inc. V, da mencionada lei.
4. As astreintes fixadas em sede de agravo de instrumento, cujas decisões não foram certificadas como preclusas, não possuem efeito vinculativo ao Juízo sentenciante, embora, seja o cumprimento dessas penalidades exigível nos autos principais.
5. A sucumbência recursal enseja a majoração dos honorários advocatícios, conforme impõe o art. 85, § 11, do CPC.
6. Recursos de apelações de ambas as partes conhecidos e não providos. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC para R$ 3.000,00 (três mil reais), distribuídos na razão de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das partes.